Tribunal: TCU
Processo: 016.898/2005-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OF.CREFITO-3/VPN-041/05,ENCAMINHA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL -PR-1.774/2004,

Inteiro teor:
Acórdão 490/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região/SP (CREFITO-3), em desfavor de diversos funcionários da entidade, cujo objeto foi a apuração de desvio de verbas na autarquia. Considerando que este processo foi inicialmente apreciado por meio do Acórdão 425/2010-TCU-Plenário (peça 17, pp. 16/28), o qual foi tornado insubsistente pelo Acórdão 1398/2010-TCU-Plenário , de minha relatoria, prolatado em sede de Embargos de Declaração opostos por Regina Aparecida Rosseti (peças 20, pp. 63/64; e 21, pp. 1/9), o qual também excluiu do rol de responsáveis desta TCE os Srs. José Benites Penha Torres e Rodolfo Hazelman Cunha, bem como a Sra. Dilcilene do Socorro Dorabiato; Considerando que o Tribunal, ao apreciar novamente os autos, exarou o Acórdão 684/2011-TCU-Plenário , de minha relatoria (peça 31, pp. 62/72), mediante o qual, em síntese: i) condenou os Srs. Atílio Mauro Suarti, Carlos Ruiz da Silva, Cid Bianchi, Éber Emanoel Viana Serafim Araújo, Eliane Maria Fragoso, Fábio Horvat, Fábio Linaldo dos Santos, Heraclides Moreira da Silva, Jorge Ferreira Lima, Lucia Rienzo Varella, Lúcia de Fátima da Cunha Nery, Maria Aparecida Bevilacqua, Maria Mabel da Costa Palácio Miranda, Regina Aparecida Rossetti, Regina Celi Nascimento, Ricardo Silva Brunialti, Zenildo Gomes da Costa e Ana Paula Naves Britto em débito; ii) aplicou a multa pecuniária prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos Srs. Atílio Mauro Suarti, Éber Emanoel Viana Serafim Araújo, Fábio Horvat, Heraclides Moreira da Silva, Maria Aparecida Bevilacqua e Zenildo Gomes da Costa, além de declarar a inabilitação de tais responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de oito anos; e iii) solicitou à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias para assegurar a execução do débito, tendentes ao arresto dos bens do Sr. Zenildo Gomes da Costa e da Sra. Maria Aparecida Bevilacqua; Considerando que: i) o Sr. Cid Bianchi, bem como as Sras. Ana Paula Naves Britto, Regina Aparecida Rossetti e Lúcia Rienzo Varella interpuseram Recursos de Reconsideração ao Acórdão 684/2011-TCU-Plenário , aos quais foi negado provimento mediante o Acórdão 487/2013-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Valmir Campelo (peça 110); ii) a Sra. Lúcia Rienzo Varella opôs Embargos de Declaração a este último decisum (peça 154), os quais foram rejeitados, por meio do Acórdão 341/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Valmir Campelo (peça 213); iii) o Sr. Heraclides Moreira da Silva interpôs Recurso de Reconsideração ao Acórdão 684/2011-TCU-Plenário (peça 138), o qual não foi conhecido, consoante o Acórdão 1184/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz (peça 225); e iv) a Sra. Lúcia Rienzo Varella e o Sr. Heraclides Moreira da Silva interpuseram Recurso de Revisão (peças 224 e 237), os quais foram conhecidos e rejeitados, conforme o Acórdão 726/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz (peça 248); Considerando que os autos transitaram em julgado para os responsáveis na forma da tabela abaixo indicada: Responsável Data do trânsito em julgado Atílio Mauro Suarti 28/6/2011 Maria Aparecida Bevilacqua Ricardo Silva Brunialti Regina Celi Nascimento Heraclides Moreira da Silva Carlos Ruiz da Silva 29/6/2011 Lúcia de Fátima da Cunha Nery 22/7/2011 Fábio Linaldo dos Santos 30/8/2011 Maria Mabel da Costa Palacio Miranda Jorge Ferreira Lima Eliane Maria Fragoso Zenildo Gomes da Costa Eber Emanoel Viana Serafim Araújo Lúcia Rienzo Varella 29/3/2014 Cid Bianchi 23/6/2018 Regina Aparecida Rossetti 23/6/2018 Fábio Horvat 31/8/2018 Ana Paula Naves Britto 11/2/2021 Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que, conforme o despacho da Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), de 30/7/2024 (peça 402), o MP/TCU efetuou a devolução, àquela unidade, dos processos de Cobrança Executiva dos responsáveis, informando o transcurso de mais de cinco anos do trânsito em julgado das respectivas condenações, o que, em face das novas regras da Resolução/TCU 344/2022, imporia a ocorrência da prescrição principal; Considerando que a Seproc encaminhou os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para manifestação de possíveis eventos processuais interruptivos da prescrição em relação aos responsáveis; Considerando que a AudTCE (peças 403 e 404) manifestou-se, à exceção da Sra. Ana Paula Naves Britto, pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória do título executivo constituído por meio do Acórdão 684/2011-TCU-Plenário em relação aos demais responsáveis, dada a inexistência de marcos interruptivos da fluência do prazo prescricional; Considerando, desse modo, que a unidade especializada sugeriu, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo no que tange a tais responsáveis, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 405); Considerando, no caso concreto em exame, em relação ao prazo da prescrição da pretensão executória, os termos iniciais descritos na tabela acima indicada; e Considerando a inexistência de eventos processuais interruptivos da prescrição e que, atentando-se para as diversas datas de trânsito em julgado apontadas na tabela supra , verifica-se que, à exceção da Sra. Ana Paula Naves Britto, já houve o transcurso de mais de cinco anos - prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022 - o que caracteriza a prescrição principal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória das dívidas impostas por meio do Acórdão 684/2011-TCU-Plenário em relação aos Srs. Atílio Mauro Suarti, Maria Aparecida Bevilacqua, Ricardo Silva Brunialti, Regina Celi Nascimento, Heraclides Moreira da Silva, Carlos Ruiz da Silva, Lúcia de Fátima da Cunha Nery, Fábio Linaldo dos Santos, Maria Mabel da Costa Palacio Miranda, Jorge Ferreira Lima, Eliane Maria Fragoso, Zenildo Gomes da Costa, Eber Emanoel Viana Serafim Araújo, Lúcia Rienzo Varella, Cid Bianchi, Regina Aparecida Rossetti e Fábio Horvat, e determinar o arquivamento dos respectivos processos de Cobrança Executiva de tais responsáveis, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia desta deliberação de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.898/2005-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.965/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Paula Naves Britto (XXX.377.198-XX), Atilio Mauro Suarti (XXX.615.608-XX), Carlos Ruiz da Silva (XXX.865.058-XX), Cid Bianchi (XXX.292.788-XX), Eber Emanoel Viana Serafim Araujo (XXX.545.754-XX), Eliane Maria Fragoso (XXX.292.598-XX), Fábio Horvat (XXX.001.108-XX), Fábio Linaldo dos Santos (XXX.090.605-XX), Heraclides Moreira da Silva (XXX.010.558-XX), Jorge Ferreira Lima (XXX.829.264-XX), Lucia Rienzo Varella (XXX.784.708-XX), Lúcia de Fátima da Cunha Nery (XXX.764.228-XX), Maria Aparecida Bevilacqua (XXX.824.698-XX), Maria Mabel da Costa Palacio Miranda (XXX.876.504-XX), Regina Aparecida Rossetti (XXX.836.958-XX), Regina Celi Nascimento (XXX.702.074-XX), Ricardo Silva Brunialti (XXX.833.488-XX), e Zenildo Gomes da Costa (XXX.520.404-XX). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: 1.7.1. da Sra. Regina Aparecida Rossetti: João Paulo Coutinho dos Santos (OAB/SP 382.117); 1.7.2. do Sr. Cid Bianchi: Fábio João Bassoli (OAB/SP 109.568); 1.7.3. das Sras. Maria Mabel da Costa Palacio Miranda e Lucia Rienzo Varella: Aparecida Rosa Soares (OAB/DF 45.699) e José Vigilato da Cunha Neto (OAB/DF 1475); 1.7.4. das Sras. Lucia Rienzo Varella e Fernanda de Souza Batista da Silva: Aldo Varella Tognini (OAB/SP 42.947); 1.7.5. do Sr. Heraclides Moreira da Silva: Angelita Monique de Andrade Santos (OAB/SP 189.753); e 1.7.6. da Sra. Ana Paula Naves Britto: Adelson Naves Britto (OAB/SP 194.897). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há